Tribunal: STF
Processo: RE 65305
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- Ação de despejo para uso próprio. Preliminares rejeitadas. Procedência da ação. Aplicação do art. 1º da L. 4.494, de 25.11.1964, com a redação dada pelo art. 28 da L. 4.864, de 29.11.1965. Eficácia da notificação que atingiu o fim visado pela lei. Aluguel arbitrado pelo locador, enquanto não lhe for entregue o prédio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Questão, sobre o arbitramento do aluguel, não ventilada nas decisões recorridas - súmula 282 - Na retomada de prédio locado, regulada pelo Código Civil, não cabe indenização para despesa de mudança do locatário. Recurso extraordinário da locatária, conhecido, em parte, mas desprovido.
Recurso extraordinário dos locadores, conhecido e provido.